Tribunal: TJMT
Processo: 0014288-39.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014288-39.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO ORDINÁRIA

- SINDICATO – ARGUIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – PAGAMENTO DE ADICIONAL POR ASSIDUIDADE AOS SERVIDORES – LEI MUNICIPAL – ATO INCONSTITUCIONAL – ASSIDUIDADE SE TRATA DE UMA OBRIGAÇÃO DO SERVIDOR ATRELADO AO PRÓPRIO DESEMPENHO DA FUNÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A presença no trabalho todos os dias e dentro de sua carga horária é o dever mínimo do servidor público, inexistindo razões para bonificação.

Além disso, é importante ressaltar que qualquer benefício concedido sob a forma de remuneração deve ser fundamentado no interesse público, em conformidade com os princípios da razoabilidade, impessoalidade e moralidade. No entanto, no presente caso, não há qualquer interesse justificável para o pagamento do adicional em questão, o que impõe um ônus desnecessário ao Ente Federativo.

2. Portanto, não há direito dos sindicalizados ao recebimento da incorporação por assiduidade, bem como não há que se falar em direito adquirido, pois se o direito almejado tiver como base fundamentos inconstitucionais, não se pode cogitar a sua aquisição, uma vez que inexiste convalidação de normas ou atos inconstitucionais.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 0014288-39.2015.8.11.0003, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id:

30663977).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 30663979 e 30663980), que se equivocou o Juízo de Origem, uma vez que agiu em dissonância a legislação vigente a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 30663984 e 30663985), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão de inexistir circunstancia justificadora da intervenção ministerial, deixou de emitir parecer (Id: 33124475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia em questão se refere à análise da possibilidade de os servidores públicos municipais do Município de Rondonópolis terem direito à incorporação do Adicional de Assiduidade.

Pois bem.

Inicialmente, é importante ressaltar que a Lei Municipal n° 1.752/90 estabeleceu a concessão de um adicional por assiduidade aos servidores que, durante o período de 02 de janeiro a 20 de dezembro de cada ano, alcançassem uma frequência de 100% em seus serviços.

Neste interim, vejamos o que dispõe o Art. 80, §1°, do referido dispositivo legal, in verbis:

“Art. 80 Todo aquele que, por ação ou omissão, der causa a pagamento indevido de abono familiar ficará obrigado a sua restituição, sem prejuízo das demais cominações legais.

§ 1o O Funcionário que obtiver 100% (cem por cento), de presença ao serviço, durante cada exercício, considerado o período de 02 de janeiro à 20 de dezembro, receberá adicional de assiduidade, que será pago no mês de janeiro subsequente, na proporção de 5% (cinco por cento) do vencimento que auferiu em dezembro.”

Assim, evidencia-se que a disposição legal prevê o pagamento do adicional pleiteado, entretanto, a referida obrigação possui os mesmos requisitos que a concessão da progressão funcional.

Sabe-se que a progressão constitui o próprio salário, inexistindo acréscimo pecuniário, mas sim um aumento do nível da remuneração básica.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o Art. 145 da Constituição Estadual:

“Art. 145 A remuneração total dos cargos, empregos e funções dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário será composta, exclusivamente, do vencimento-base e de uma única verba de representação. (A expressão “e Judiciário” foi declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI n° 509-0, julgada em 19.02.2014, publicada no DJE em 16.09.2014)

(...)

§5° Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores,
sob o mesmo título ou idêntico fundamento
.” (destaquei)

Desse modo, tem-se que
há uma vedação constitucional
,
quanto ao pagamento de vantagens que não integram o salário base sob o mesmo fundamento
.

Destaca-se que a assiduidade é um requisito necessário para o aumento do salário base e também para o pagamento de adicional salarial, todavia, não há inconstitucionalidade, uma vez que não representam dois adicionais com o mesmo fato gerador.

Não obstante, utilizando-se das palavras apresentadas na fundamentação da sentença recorrida,
“(...) verifico que de fato
há inconstitucionalidade quanto ao adicional de assiduidade
em razão de se pagar um “bônus” ao servidor público por fazer
nada mais do que sua obrigação.
(...)”
.

Coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, no que diz respeito à assiduidade, uma vez que a presença no trabalho todos os dias e dentro de sua carga horária, é o dever mínimo do servidor público, inexistindo razões para bonificação.

Além disso, é importante ressaltar que qualquer benefício concedido sob a forma de remuneração deve ser fundamentado no interesse público, em conformidade com os princípios da razoabilidade, impessoalidade e moralidade. No entanto, no presente caso, não há qualquer interesse justificável para o pagamento do adicional em questão, o que impõe um ônus desnecessário ao Ente Federativo.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal que instituiu gratificação de assiduidade a empregados públicos da Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, de Franca. Critério de ausência de falta ou existência de no máximo quatro faltas do empregado. Dever de assiduidade inerente ao próprio desempenho da função. Não verificada situação de alteridade, anormalidade ou excepcionalidade a atender ao requisito constitucional do interesse público. Ofensa aos artigos 111 e 128 da CE. Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos a partir do julgamento, para impedir a repetição dos valores recebidos de boa-fé a título de gratificação. (TJ-SP - ADI: 22743180920188260000 SP 2274318-09.2018.8.26.0000, Relator: Márcio Bartoli, Data de Julgamento: 29/05/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2019)”

Portanto, não há direito dos sindicalizados ao recebimento da incorporação por assiduidade, bem como não há que se falar em direito adquirido, pois se o direito almejado tiver como base fundamentos inconstitucionais, não se pode cogitar a sua aquisição, uma vez que inexiste convalidação de normas ou atos inconstitucionais.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO DE VALORES AO VENCIMENTO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO. EFEITO RETROATIVO E VINCULANTE. ELIMINAÇÃO DA NORMA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, em 2009, declarou a inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei no 774/2004 e, por arrastamento, do artigo 15 da Lei no 761/2004; 2. É entendimento firmado na jurisprudência pátria de que não há de se falar em direito adquirido do servidor público ao regime jurídico, englobando-se neste, o regime remuneratório; 3. Sem a modulação dos efeitos, por ser esta exceção, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei no 774/2004, e por arrastamento do artigo 15 da Lei no 761/2004, é forçoso reconhecer a sua imediata eliminação do ordenamento jurídico; 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - APL: 02670456620118040001 AM 0267045-66.2011.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 14/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019)”

Desse modo, considerando a inconstitucionalidade do direito e a vedação de convalidação de normas ou atos inconstitucionais, se constata o acerto do Juízo de Origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando assim a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023